Tribunal: TJMT
Processo: 1056999-49.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056999-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Fauna]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -AMBIENTAL – APREENSÃO DE MÁQUINÁRIO – UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEMA 1.043 DO STJ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a
apreensão
de bens usados na prática de infrações
ambientais
.

2. Nos termos do tema 1.043 do STJ, o proprietário do equipamento apreendido pela prática de infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel.

3. “A nomeação de fiel depositário do bem apreendido utilizado na prática de infração ao meio ambiente, cuida-se de ato discricionário da Administração.” (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ARMANDO FERNANDO MATOS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO FERNANDO MATOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que, no Mandado de Segurança n. 1056999-49.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, denegou a segurança.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que “
é um equívoco MANTER a prisão em flagrante dos maquinários que não é de propriedade da suposta ATUADA e que diga-se de passagem, o processo administrativo não possui decisão de mérito
”.

Afirma que não se encontram presentes os requisitos legais para a aplicação da medida cautelar de apreensão, pois “
o objeto da prisão dos maquinários é cessar o suposto ato ilegal cometido pela ATUADA na infração ambiental. Tanto é verdade que o art. 106, II, da Lei Federal nº 6.514/2008, especifica que não apresentando o risco da infração ser cometida novamente há possibilidade de devolver o bem para o proprietário
”.

Defende que “
para manter a apreensão dos bens (maquinários) o juízo singular teria que ter apontado as possibilidades de eventuais riscos de uma nova infração ser cometida pelo proprietário
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada.

Contrarrazões no id. 96809996.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 141528650.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interpostos por recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO FERNANDO MATOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que, no Mandado de Segurança n. 1056999-49.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, denegou a segurança.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ARMANDO FERNANDO MATOS
impetrou o presente
mandamus
com o objetivo de tornar nula o termo de apreensão n. n. 194.952 e o Termo de Depósito n. 108.076 – que apreendeu diversos maquinários em fiscalização realizada na Fazenda Grande Vale, em Comodoro (MT).

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

Com efeito, infere-se das razões apresentadas na peça inicial, assim como nos documentos que a acompanham, que o órgão ambiental apreendeu diversos maquinários em posse de Márcia Cristina Matos, durante fiscalização realizada na Fazenda Grande Vale, em Comodoro (MT), sendo que a autoridade administrativa nomeou como fiel depositário Armando Fernandes Matos, proprietário dos maquinários apreendidos na oportunidade.

Nesse sentido, conforme pontuado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em sua manifestação acostada no id. 53693810,
“(...) o órgão de fiscalização ambiental procedeu estritamente aos comandos normativos, apreendendo os instrumentos utilizados na prática da infração, de acordo com o que prevê o art. 25, da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”.

Conclui-se, portanto, que não restou demonstrada a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental, na lavratura do Termo de Apreensão n. 194.952, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização.

Logo, não cabe ao Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, adentrar no mérito do ato administrativo, revendo o juízo de conveniência e oportunidade da autoridade tida como coatora.

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

“
Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico
.
Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria
. (
in
Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173). [sem destaque no original]

Nesses termos, não restando caracterizada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no presente caso, demonstrando assim não haver direito líquido e certo a ser amparado na hipótese, a denegação é medida que se impõe.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelo apelante.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside na nulidade do termo de apreensão nº 194.952 e o Termo de Depósito n. 108.076 – que apreendeu diversos maquinários em fiscalização realizada na Fazenda Grande Vale, em Comodoro (MT).

Como é cediço, a Lei n. 9605/1998 estabelece sanções às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, com a previsão de apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na infração nos artigos 25 e 72, IV,
in verbis
:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)

(Vide ADPF 640)

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

(Renumerando do §2º para §3º pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

(Renumerando do §3º para §4º pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

(Renumerando do §4º para §5º pela Lei nº 13.052, de 2014)
(g.n.)

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.

[...]

Em igual sentido, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) disciplina o seguinte sobre a apreensão de bens:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (Nova redação dada pela LC 232/05)

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.

[...]

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos. (Nova redação dada pela LC 232/05)

[...]

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente. (Nova redação dada pela LC 243/06 que alterou a LC 232/05) (g.n.)

Nessa perspectiva, constatada a infração ambiental, é cabível a apreensão dos maquinários utilizados, mediante a lavratura do termo de apreensão.

Ainda que o maquinário tenha sido arrendado, tal fato não impede a ocorrência da apreensão se esse restou utilizado em atividade lesiva ao meio ambiente.

Além disso, o maquinário apreendido encontrava-se na área embargada no momento da fiscalização, em decorrência do contrato de locação com a proprietária respectiva área, inexistindo qualquer ofensa à razoabilidade e proporcionalidade se o bem foi apreendido para cessar a prática de ilícito ambiental.

Ainda que o apelante seja terceiro de boa-fé, tal fato deve ser demonstrado perante a Administração Pública no procedimento administrativo, por se tratar de mérito administrativo, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em tais questões para determinar o destino do bem aprendido se não resta evidenciada ilegalidade na autuação.

Dessa maneira, embora o apelante alegue que não tenha relação com as práticas ilícitas, caberia a ele, na qualidade de locador, verificar se o maquinário é utilizado para o fim para o qual foi contratado, justamente para que não ocorram situações como essa.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
.”(AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULO UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INSUFICIÊNCIA PROBANTE – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA E LEGAL – AGRAVO PROVIDO.

1. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

2. Uma vez que os maquinários e veículo são apreendidos durante inspeção que verifica a exploração ou dano à vegetação, ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

3 - Aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto, sem que estejam presentes as demais provas da boa-fé.

(N.U 1015038-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Por
fim, no tocante a manutenção da apreensão, é certo que é devido até julgamento do processo administrativo, nos termos do art. 105, da Lei Federal n. 6.514/2008,
in verbis
:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário,
até o julgamento do processo administrativo
.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023